Tribunal: TJES
Processo: 5014500-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DO VENCIMENTO. CONFUSÃO ENTRE EMISSÃO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Município de Conceição da Barra para cobrança de ISSQN referente ao exercício de 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em definir se o crédito tributário estava prescrito quando do ajuizamento da execução fiscal e qual é o termo inicial da contagem do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

No caso do ISSQN sujeito a lançamento por homologação, a constituição definitiva do crédito ocorre, em regra, na data do vencimento do tributo, se inexistir impugnação ou lançamento suplementar.

A decisão agravada incorreu em erro ao considerar a data da emissão da CDA (10/10/2016) como data da inscrição e termo inicial do prazo prescricional, quando, conforme o documento, a inscrição em dívida ativa se deu em 03/01/2012.

Ainda assim, a data de inscrição em dívida ativa não se confunde com a constituição do crédito tributário, sendo, em verdade, posterior a este momento, uma vez que se trata de mero ato administrativo que certifica a existência do crédito e formaliza um título executável. A constituição do crédito tributário, por sua vez, ocorre com o lançamento (art. 142, CTN).

Na hipótese dos autos, a documentação apresentada não permite constatar com precisão a data e modo da constituição do débito, mas é possível inferir que essa se deu antes de 17/07/11, uma vez que essa é a data expressamente registrada na CDA como de vencimento originário do débito, de modo que, se vencido em tal data, a constituição do crédito deve necessariamente ser anterior.

Destarte, tomando por base a data de 17/07/11, tem-se como termo final do prazo prescricional quinquenal a data de 17/07/16, anterior ao ajuizamento do feito executivo, que ocorreu apenas no mês de outubro de 2016.

Reconhecida, portanto, a prescrição do crédito tributário, impõe-se a extinção do feito executivo, com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Reconhecida a prescrição do crédito tributário e declarada extinta a execução fiscal (art. 487, II, do CPC).

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da execução fiscal de ISSQN é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito.

A data de emissão da CDA não se confunde com a data da inscrição em dívida ativa, nem esta substitui o momento da constituição do crédito tributário.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014500-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DO VENCIMENTO. CONFUSÃO ENTRE EMISSÃO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Município de Conceição da Barra para cobrança de ISSQN referente ao exercício de 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em definir se o crédito tributário estava prescrito quando do ajuizamento da execução fiscal e qual é o termo inicial da contagem do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

No caso do ISSQN sujeito a lançamento por homologação, a constituição definitiva do crédito ocorre, em regra, na data do vencimento do tributo, se inexistir impugnação ou lançamento suplementar.

A decisão agravada incorreu em erro ao considerar a data da emissão da CDA (10/10/2016) como data da inscrição e termo inicial do prazo prescricional, quando, conforme o documento, a inscrição em dívida ativa se deu em 03/01/2012.

Ainda assim, a data de inscrição em dívida ativa não se confunde com a constituição do crédito tributário, sendo, em verdade, posterior a este momento, uma vez que se trata de mero ato administrativo que certifica a existência do crédito e formaliza um título executável. A constituição do crédito tributário, por sua vez, ocorre com o lançamento (art. 142, CTN).

Na hipótese dos autos, a documentação apresentada não permite constatar com precisão a data e modo da constituição do débito, mas é possível inferir que essa se deu antes de 17/07/11, uma vez que essa é a data expressamente registrada na CDA como de vencimento originário do débito, de modo que, se vencido em tal data, a constituição do crédito deve necessariamente ser anterior.

Destarte, tomando por base a data de 17/07/11, tem-se como termo final do prazo prescricional quinquenal a data de 17/07/16, anterior ao ajuizamento do feito executivo, que ocorreu apenas no mês de outubro de 2016.

Reconhecida, portanto, a prescrição do crédito tributário, impõe-se a extinção do feito executivo, com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Reconhecida a prescrição do crédito tributário e declarada extinta a execução fiscal (art. 487, II, do CPC).

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da execução fiscal de ISSQN é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito.

A data de emissão da CDA não se confunde com a data da inscrição em dívida ativa, nem esta substitui o momento da constituição do crédito tributário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5014500-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA.
contra decisão de Id 34692759 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, em Ação de Execução Fiscal (proc. nº0001848-22.2016.8.08.0015) ajuizada pelo
M
UNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta.

Em suas razões recursais de Id 9888666, a agravante sustenta, em síntese, que:
I
)
o crédito executado está prescrito, tendo em vista que o tributo teve vencimento em 17/07/2011, foi inscrito em dívida ativa em 03/01/2012 e a execução fiscal somente foi ajuizada em 03/11/2016, o que violaria o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN;
II)
a decisão agravada desconsiderou elementos constantes da própria certidão de dívida ativa, confundindo a data de sua constituição com a data de emissão do referido documento;
III
)
na condição de empresa em recuperação judicial, quaisquer atos de constrição de bens devem ser autorizados previamente pelo juízo universal, conforme entendimento do STJ;
IV
)
a ausência de tal autorização compromete o plano de recuperação aprovado judicialmente.

Contrarrazões de Id 15074165 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem, o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ajuizou, em outubro de 2016, Ação de Execução Fiscal para perseguição do crédito tributário de ISS no valor de R$8.704,24 (oito mil setecentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), consubstanciado na CDA de fl.03.

Como cediço, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art.174 do Código Tributário Nacional.

A decisão agravada considerou equivocadamente que a constituição do débito ocorreu em 10/10/2016, entendendo que essa seria a data da inscrição em dívida ativa. Todavia, da análise pormenorizada do documento, observa-se que essa é apenas a data da
emissão da via da Certidão de Dívida Ativa
anexada aos autos
,
e que a data efetiva da inscrição do débito é 03/01/2012.

Ainda assim,
faz-se imperioso pontuar que a data de inscrição em dívida ativa não se confunde com a constituição do crédito tributário, sendo, em verdade, posterior a este momento (da constituição)
, uma vez que se trata de mero ato administrativo que certifica a existência do crédito e formaliza um título executável.

A constituição do crédito tributário, por sua vez, ocorre com o
lançamento

(art. 142, CTN). Tratando-se de ISS, tal ato pode se dar de dois modos: a) para o ISS sujeito a lançamento por homologação a entrega da declaração pelo contribuinte já constitui o crédito tributário de forma definitiva, dispensando a necessidade de um lançamento formal por parte do Fisco; b) quando há fiscalização e o Fisco apura, de ofício, um valor não declarado, o crédito é constituído pela notificação do auto de infração e a constituição será "definitiva" apenas após o término do prazo para defesa sem impugnação, ou após o julgamento final do processo administrativo fiscal, caso haja recurso.

Na hipótese dos autos, a documentação apresentada não permite constatar com precisão a data e modo da constituição do débito,
mas é possível inferir que essa se deu antes de 17/07/11, uma vez que essa é a data expressamente registrada na CDA como de vencimento originário do débito, de modo que, se vencido em tal data, a constituição do crédito deve necessariamente ser anterior.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados dos Tribunais Pátrios:

TRIBUTÁRIO. ISS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO . TERMO A QUO. DATA DO VENCIMENTO DO TRIBUTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA DATA DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DECURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DO LANÇAMENTO /CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (2007) E A PROPOSITURA DA AÇÃO (2014). CRÉDITO PRESCRITO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
"Quando incerta a data da notificação, viável considerar a data do vencimento da dívida como marco inicial à contagem do prazo de prescrição. É que nessa data se subentende perfectibilizada a notificação do devedor, uma vez que ela deve ocorrer no período compreendido entre o lançamento e o vencimento do crédito tributário, estando este, assim, definitivamente constituído"
(TJ/SC. Apelação Cível nº0900237-61.2014.8.24.0135. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público. Relator: Des. Francisco Oliveira Neto. Data de Julgamento: 27/02/18). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Município de Tatuí – ISS Variável – Exercícios de 2014 e 2015 – Decisão agravada que acolheu em parte à exceção de pré-executividade ofertada e julgou o feito parcialmente extinto, em razão da prescrição – Insurgência do Município – Acolhimento em parte –
P
rescrição que deve ser computada da constituição definitiva do crédito tributário – Art. 174 do CTN – ISS Variável que, segundo a jurisprudência assente desta Corte, tem a sua constituição definitiva quando do vencimento do tributo – Município que, todavia, pretende indicar como data da constituição definitiva, a data da inscrição em dívida ativa, o que não se sustenta, já que a inscrição se volta à constituição do título executivo extrajudicial, e não do crédito em si
– Decisão agravada que, todavia, incidiu em erro material ao indicar que a prescrição atingiu aos créditos vencidos entre 20.04.2014 e 19 .12.2019, quando o correto seria 20.04.2014 e 09 .12.2014, já que a execução fiscal foi distribuída em 10.12.2019 - Recurso que se acolhe apenas para correção do erro material apurado, ficando a r . decisão agravada mantida quanto ao mais – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ/SP. Agravo de Instrumento: nº2084503-17.2023.8.26.0000. Relator: Desª.Tania Ahualli. Data de Julgamento: 25/05/23. Órgão Julgador: Décima Quinta Câmara de Direito Público. Data de Publicação: 25/05/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS . SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL . DATA DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSENTE A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE A DATA DA INSCRIÇÃO E O DESPACHO CITATÓRIO . INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
(STJ . AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)
Quando não houver informações nos autos, considera-se como termo inicial a própria data da inscrição em dívida ativa, porque certo que ocorreu após o vencimento e a entrega da declaração.
A Fazenda Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos para cobrar em Juízo o crédito tributário devidamente constituído, consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional. (TJ/PR. Apelação Civel nº0012476-46.2006.8.16.0129. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama. Data de Julgamento: 08/04/24. Data de Publicação: 10/04/24). (grifo nosso)

Destarte, tomando por base a data de 17/07/11, tem-se como termo final do prazo prescricional quinquenal a data de 17/07/16, anterior ao ajuizamento do feito executivo, que ocorreu apenas no mês de outubro de 2016.

Impõe-se, portanto, a reforma de decisão recorrida a fim de se reconhecer a ocorrência da prescrição.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para acolher a Exceção de Pré-Executividade oposta por
SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA.
e, reconhecendo a ocorrência prescrição, julgar extinto o feito executivo (proc. nº 0001848-22.2016.8.08.0015), com resolução de mérito (art.487, II, CPC).

Condeno o exequente
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art.85, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para REFORMAR a decisão recorrida para acolher a Exceção de Pré-Executividade oposta por SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA. e, reconhecendo a ocorrência prescrição, julgar extinto o feito executivo (proc. nº 0001848-22.2016.8.08.0015), com resolução de mérito (art.487, II, CPC).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.